Tribunal: TJMT
Processo: 1026965-46.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026965-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIRO PAES DE BARROS SOBRINHO - CPF: 412.039.501-44 (RECORRENTE), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES.

INADMISSIBILIDADE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
FATOS CONTROVERTIDOS QUE PODEM SER COMPROVADOS APENAS POR DOCUMENTOS.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
FALHA NA ENTREGA DE PRODUTO.
DOCUMENTO UNILATERAL.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
.
VALIDADE.
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para que
sejam

satisfeitos

os

pressupostos

recursais
, é
necessário
que a
parte

recorrente
utilize o
recurso

adequado
.

Por
ausência
de
previsão
legal,
é
inadmissível

recurso

adesivo

em

sede
de
Juizado
Especial.

Não
é
possível

a

apreciação
de
pedido
de

indenização

por

danos

morais

formulado

em

sede
de
contrarrazões
,
ante

a
inadequação
da via
eleita
.

2.
O
juiz

poderá

julgar

antecipadamente
o
pedido

quando

não
for
necessária
a
fase

instrutória
.

É
possível
o
julgamento

antecipado
da
lide

quando

os

fatos

controvertidos

só

podem
ser
comprovados

por

meio
de
documentos
.
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3.
A

ausên
cia

ou

atraso

na

entrega
, a
divergência
do
produto
,
ou

a

entrega
de
produto

danificado

caracterizam

descumprimento

contratual
.
Não

havendo

evidências
de que
o

serviço

prestado
pela
parte

reclamada

ocorreu
de forma
ineficiente
,
conforme

solicitado
pela
part
e

reclamante
,
não

há

conduta

ilícita
.

4.
Os

documentos

unilaterais
se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem
ser
considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC. Diante da
prova
documental
apresentada

nos
auto
s e
d
a

inexistência
de
impugnação

específica
, a
devolução
do
produto
e o
estorno
dos
valores

descontados

em

cartão
de
crédito

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

5.
Não havendo
conduta ilícita
, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos carac
terizadores da responsabilidade civil, bem
como
a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

6.
Recurso

conhecido
e
provido
.

7.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JAIRO PAES DE BARROS SOBRINHO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face TELEFÔNICA BRASIL
S.A.

Sentença

proferida
no ID182808740/PJe2.
Concluiu
que
o

produto

não

foi

entregue
à
parte

autora
, pois a
reclamada

limita
-se a
deduzir
que
o

requerente

promoveu
a
devolução
do
aparelho
, com base
unicamente

na

tela

sistêmica

colacionada
no
bojo
da
contestação
, que,
isolada
,
não
serve
como

meio
de
p
rova
e que
também
se
demonstra

inequívoca
a
inexistência
do
estorno
da
compra
,
uma

vez
que a
tela

sistêmica

não

comprova
que a
requerida

estornou

o valor da
aquisição
, pois
desacompanhada
de
qualquer
outro
elemento
de
prova
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos da inicial para determinar a restituição da quantia
de R$ 3.399,00 (
três mil, trezentos e noventa e nove reais), com incidência de correção

monetária

pe
lo

índice
INPC
desde
o
efetivo

desembolso
(
Súmula
43 do STJ),
acrescido
,
ainda
, de
juros
de mora de 1%
ao

mês
, a
partir
da
citação
(art. 405 do Código Civil).

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID182808747/PJe2.
Arguiu a preliminar de cerceamento de defesa tendo em vista que não foi designada audiência de instrução para comprovar que a reclamada efetuou o recolhimento do produto e a devolução dos valores pagos no cartão de crédito da parte reclamante. No mérito, s
ustentou
que:

a
) a
parte

reclamante

al
ega

ter

entrado

em

contato
com a
reclamada
, no
entanto
,
não

apresentou

nenhum

protocolo
para consulta
sistêmica
,
por
ser
prova
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
,
da
qual
não
se
des
incumbiu
;
b
)
houve
a
devolução
do
produto
e o
estorno
das 11
parcelas

referente

à
compra
do
produto
,
nesse

sentido
,
não

há

possibilidade
de
restituir

novamente
o valor de R$ 3.399,00, pois
restaria

caracterizado
o
enriquecimento

ilícito
da
parte

recorrida
.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
,
uma

vez
que a
recorrente

já

efetuou
o
recolhimento
do
aparelho
e fez o
estorno
dos
valores

em
02/02/2022.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID182808755/PJe2.
Argumentou

acerca
do
ato

ilícito

praticado

por

parte
da
recorrente
e
requereu
a
condenação

por

danos

morais

em

sede
de
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inadequação

recursal
.

O conhecimento dos recursos depende da satisfação dos pressupostos recursais,
dentre
os quais a adequação.

Por
ausência
de
previsão
legal,
é
inadmissível

recurso

adesivo

em

sede
de
Juizado
Especial.

Neste
sentido
é o
Enunciado
88
do
FONAJE:

ENUNCIADO 88 -
Não

cabe

recurso

adesivo

em

sede
de
Juizado
Especial,
por

falta
de
expressa

previsão
legal (XV
Encontro
– Florian
ópolis/SC).

Nesse
contexto
, a
formulação
de
pedido

em

sede
de
contrarrazões
viola a
regra

acima

exposta
, pois
esse
seria
correspondente

ao

recurso

adesivo
.

Nesse
sentido

já

decidiu

a

Turma

Recursal

deste
Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS D
A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONTRARRAZÕES – INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Comprovado
o
bloqueio
de
conta
de forma
indevida
,
caracteriza
-se
falha

na

prestação
do

serviço
, do que
decorre
o
dever
de
indenizar

os

danos

morais

pleiteados

na

inicial
. 2. A
falha

na

prestação
do
serviço
e a
tentativa

frustrada
de
solução

administrativa

são

suficientes
para
gerar

dano
moral in
re

ipsa
. 3. Com
relação

ao valor indenizatóri o a título de danos

morais
,
tenho
que a
quantia

arbitrada

na

sentença

deve
ser
mantida
, pois se
mostra

adequada

ao

caso

concreto
,
estando

em

conformidade
com
os

princípios
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
,
servindo
para
compensar
a
reclamante

pelos

transtornos

sofridos
,
sem

lhe

causar

enriquecimento

ilícito
. 4.
Demonstrada
a
falha

na

prestação
de
serviço
,
a

obrigação
de
fazer

determinada

na

sentença

deve
ser
mantida
. 5.
Inadmitida
a
formulação
de
pleito

condenatório

em

sede
de
contrarrazões,

porquan
to

deveria
ser
manejado
via
recurso

próprio
,
não

sendo
, inclusive,
permitido

recurso

adesivo
no
âmbito
dos
Juizados

Especiais
,
consoante

Enunciado
n. 88, do FONAJE. 6.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1008604-13.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VAL
DECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
14/04/2023,
publicado
no DJE 19/04/2023)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

formulou
,

em

sede
de
contrarrazões
,

pedido de indenização a título de dano moral
,
que
deixo
de
apreciar
,
em

razão
da
inadequação
da via
eleita
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Examinando

os
autos, nota-se que para a
solução
do
presente

conflito

não

há

necessidade
de
produção

novas

provas
, visto que
os

fatos

controvertidos

só

podem
ser
comprovados

por

meio
documental.

Com
fulcro

nos

artigos
370 e 371 do CPC,
que
disciplinam
o
Princípio
da Livre
Apreciação

Motivada
das
Provas
,
e para que
não

haja

procrastinação

ao

trâmite
processual
deste

feito
(
artigo
5º,
inciso
LXXVIII, CRFB),
julgo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas

em

audiência
de
instrução
,
justificando
o
julgamento

antecipado
da
lide
, com
a

aplicação
dos
ônus

específicos
.

Falha
na

entrega
de
produto
.

Nos
contratos

onerosos
, a
parte

deve

executar
as
obrigações

assumidas
,
na
forma no te
mpo
pactuados
, para que
não

seja

responsabilizada

por

perdas
e
danos
,
conforme
art. 389 do Código Civil.

Em se tratando de relação de consumo, o art. 18 do CDC estabelece que,
“Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solid
ariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com
a indicações
constantes do recipiente, da embalagem, rot
ulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”
.

Assim,
a

ausência

ou

atraso

na

entrega
, a
divergência
do
produto
,
ou

a

entrega
de
produto

danificado

ca
racterizam

descumprimento

contratual
.

As partes
celebraram

contrato
de
compra
e
venda
de um
aparelho

telefônico

celular

modelo
APPLE XR 128GB PT (ID 182808702) e a
parte

reclamante

sustenta
o
descumprimento
da
obrigação

contratual

em
razão da

não

entrega

do
produto

adquirido
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que a
parte

reclamante

demonstra
,
por

meio
do
documento

juntado
no ID 182808702, que a
parte

reclamada
se
comprometeu

a

entregar
o
produto

adquirido
no
prazo
de 15
dias
(25/10/2021).

Ainda

em

exame
dos autos, nota-se que
o

produto

adquirido

não

foi

entregue

dentro
do
prazo

combinado
.

Contudo
,

importante

destacar
que a
parte

recorrente
junta
em

sua

defesa

tela

sistêmica

onde

demo
n
stra
que
o

aparelho

foi

devolvido
e
o
s

valores

restituídos
em

seu

cartão
de
crédito
(
estornados
).

Evidencia
-se que a
parte

recorrida

tinha

plenas

condições de impugnar e desconstituir a prova da devolução do aparelho

celular
e o
estorno
dos
valores

descontados

em

seu

cartão
de
crédito
, mas
não
o fez,
tornando

a

prova

sistêmica
e unilateral
como

verdadeira
.

Os

documentos

unilaterais
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem
ser
considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

imp
ugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
fragilizam

os

documentos

apresentados
, inclusive,
contestando
as
informações

neles

constantes
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (.
..) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação de identificação via biometri a facial pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recur
sal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das partes
não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
exis
tência
de
relação

jurídica
entre as partes,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Mach
ado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
d
a

inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
d
a

inexistência
de
impugnação

específica
, a
devolução
do
aparelho
e o
estorno
dos
valores

encontra
m
-se
demonstrados
,
não

havendo

conduta

ilícita

caracterizada
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relaç
ão

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar

a
sentença

objurgada
e
julgar improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
proviment
o
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023